Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. MODIFICAÇÕES NA MALHA AÉREA. REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. ESCOLHA DO PASSAGEIRO. COMUNICAÇÃO REALIZADA EM PRAZO SUPERIOR A 72 HORAS. ART. 12, DA RESOLUÇÃO No 400/16, DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Não há dano moral se a empresa comunicou ao consumidor a mudança do itinerário e do horário do voo, com mais de dois (02) meses de antecedência, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC.
2. Diante da constatação de inexistência de falha na prestação de serviço e da comprovação de gastos imprevistos, não há direito à indenização em danos materiais
3. Apelação não provida.